Tribunal: STF
Processo: RHC 116947
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROMOVIDO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU REVISÃO CRIMINAL. LIMITES. RECORRENTE CONDENADO PELO DELITO DO ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. SUSPEIÇÃO DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. SENTENÇA CONDENATÓRIA ANTERIOR À LEI 11.719/2008. REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS ORIUNDO DE REVISÃO CRIMINAL: INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO. DELITO ÚNICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. VÍCIOS NA DOSIMENTRIA ANALISADOS PELO STJ EM OUTRA IMPETRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. Em se tratando de habeas corpus impetrado no âmbito de processo de revisão criminal, a controvérsia deve ser examinada e decidida à luz e nos limites admitidos para a revisão de sentenças, estabelecidos no art. 621 do CPP. A ação de habeas corpus não se mostra adequada para formular pretensões que ultrapassem esses limites, ampliando as hipóteses de revisão criminal. 



    2. É inviável a discussão sobre eventual impedimento ou suspeição de magistrado ou membro do Ministério Público na via estreita desse habeas corpus, por envolver aprofundada análise de elementos fático-probatórios. Precedentes.



    3. É certo que a Lei 11.719/2008, que introduziu o § 2º no art. 399 do Código de Processo Penal, veio estabelecer que “O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença”. Todavia, esse dispositivo não alcança sentença condenatória proferida antes de sua entrada em vigor, como ocorreu no caso. 



    4. Pretensão de simples reexame da prova produzida não se comporta em sede de habeas corpus, notadamente em habeas corpus originado de ação de revisão criminal.



    5. Fica afastada a tese de delito único, se os autos evidenciam a continuidade delitiva. Ainda que se trate de apenas um contrato de fornecimento de refeições pelo prazo de quarenta e um meses, o certo é que um novo crime de desvio de dinheiro público se consumou a cada nota fiscal emitida pela empresa do corréu sem a devida entrega das refeições à Prefeitura.



    6. Se vícios ocorridos na dosimetria da pena foram analisados pelo Superior Tribunal de Justiça em outra impetração, não podem ser objeto de análise nesta via recursal, uma vez que, nesta parte, o acórdão recorrido deles não conheceu.



    7. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.